Tribunal: TJMT
Processo: 1002929-76.2018.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Recurso Inominado no 1002929-76.2018.8.11.0001.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrente: Paulo César da Silva.
Recorrido: Estado de Mato Grosso.
Data do Julgamento: 25/09/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - INSTRUTOR/PROFESSOR NO 30o CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO - PLEITO DE RECEBIMENTO DE HORAS-AULA - REGRAMENTO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO DE DOCENTES - VALORES DEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Restou comprovado que o autor é pós-graduado e ministrou 75 horas-aulas nos termos do edital de credenciamento de docentes, portanto, faz jus ao recebimento do valor postulado.
2. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002929-76.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PAULO CESAR DA SILVA - CPF: 787.135.011-00 (RECORRENTE), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - INSTRUTOR/PROFESSOR NO 30o CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO -
PLEITO DE RECEBIMENTO DE HORAS-AULA - REGRAMENTO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO DE DOCENTES - VALORES DEVIDOS -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Restou comprovado que o autor é pós-graduado e ministrou 75 horas-aulas nos termos do edital de credenciamento de docentes, portanto, faz
jus
ao recebimento do valor postulado.

2.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2020